Tribunal: TJBA
Processo: 8007278-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007278-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: DENIVALDO DOS SANTOS PURIDADE

Advogado(s):KELVEN SOUZA BARROS

ACORDÃO

E
MENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA OBESIDADE GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. RECUSA ABUSIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. CARÁTER TERAPÊUTICO E NÃO ESTÉTICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento de internação em clínica especializada, com equipe multidisciplinar, para o Agravado, diagnosticado com obesidade grau III e comorbidades graves. A Agravante alega ausência dos requisitos autorizadores da medida, exclusão contratual do procedimento, caráter não emergencial da condição e taxatividade do rol da ANS.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, para compelir a operadora de plano de saúde a custear tratamento de internação para obesidade grave, diante da prescrição médica específica e da contraindicação de outros tratamentos.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de tutela de urgência submete-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, os relatórios médicos indicam a gravidade do quadro clínico do Agravado, portador de obesidade grau III, com comorbidades que elevam o risco de eventos cardiovasculares agudos e morte súbita.

4.
A prescrição médica detalhada justifica a necessidade de internação em unidade especializada com acompanhamento multidisciplinar, contraindicando expressamente a cirurgia bariátrica devido a transtorno de ansiedade do paciente. Tal indicação evidencia que o tratamento não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, visando à preservação da saúde e da vida do beneficiário.

5.
O perigo de dano é iminente, pois a ausência do tratamento indicado pode resultar em complicações de saúde irreversíveis. O risco de dano à vida e à saúde do consumidor prevalece sobre o impacto financeiro alegado pela operadora, o qual, em caso de eventual improcedência da demanda, poderá ser objeto de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A recusa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade grau III com comorbidades graves mostra-se abusiva quando há expressa e fundamentada indicação médica que a aponte como terapia mais eficaz e contraindique alternativas, como a cirurgia bariátrica, prevalecendo o direito fundamental à saúde sobre cláusulas contratuais restritivas. 2. A presença de relatórios médicos detalhados que atestam o risco iminente à vida do beneficiário configura o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento.".

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil; Art. 10 da Lei nº 9.656/98; Art. 17, parágrafo único, inciso IV da Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8007278-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S.A.
, e agravad
o
DENIVALDO DOSA SANTOS PURIDADE.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora